Tribunal: TJDFT
Processo: 0002540-92.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. NÃO DEMONSTRADO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA MANTIDA.
I – A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por erro de tipo ou insuficiência de provas.
II – O princípio da presunção da inocência não afasta dos réus o ônus de comprovar os fatos por eles alegados, nos termos do art. 156, caput, do CPP, especialmente quando a prova dos autos confirma a materialidade e a autoria do crime que lhes foi atribuído.
III – Recurso conhecido e não provido.